Tribunal: TJBA
Processo: 8062851-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO GRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062851-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MARIA CLARA FONSECA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MIRELA MORENA FREITAS BAHIENSE

EMBARGADO: MARCUS SUPERBUS PASSOS PINHO

Advogado(s)
:
SUELEM MONIQUE SILVA DOS SANTOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL PROFERIDO EM AÇÃO DE DESPEJO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECRETAÇÃO DE REVELIA SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 345, III E IV DO CPC, E POR INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO DE DESPEJO. MATÉRIAS PRECLUSAS. ILEGITIMIDADE DO FIADOR PARA ARGUIR NULIDADE DA FIANÇA POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. O recurso original (agravo) foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados.

2. Os embargantes sustentam que o julgado foi omisso ao não analisar: (i) o excesso de execução sob a ótica de que nada devem, nem os comprovantes de pagamento juntados; (ii) o pedido de benefício de ordem formulado pelo fiador; e (iii) as decisões de outro processo judicial que, segundo alegam, evidenciariam simulação e cobranças infundadas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão apontados pelos recorrentes.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, não constituindo meio hábil para a reapreciação de matérias já decididas.

5. Não há omissão quanto à alegação de excesso de execução. O acórdão recorrido enfrentou o tema e o rejeitou expressamente, pois os executados não apresentaram o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, descumprindo o ônus processual previsto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

6. Inexiste omissão sobre o benefício de ordem. A matéria encontra-se preclusa. O fiador deveria ter arguido essa prerrogativa (art. 827 do CC) na fase de conhecimento, até a contestação, não podendo fazê-lo em sede de cumprimento de sentença.

7. Também não há omissão quanto às decisões de outro processo. Tais documentos visavam subsidiar teses de mérito (como simulação), as quais o acórdão já havia afastado por estarem cobertas pela preclusão e pela coisa julgada, sendo incabível sua rediscussão nesta fase processual.

8. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

9. Verifica-se o nítido propósito dos embargantes de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo

10. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível nº 8001180-33.2021.8.05.0043
, em que figuram, como embargantes,

MARIA CLARA FONSECA DE SOUZA
e
MANOEL FRANCISCO DE SOUZA NETO
e, como embargado,
MARCUS SUPERBUS PASSOS PINHO
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.